Tribunal: TJMT
Processo: 1033894-72.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033894-72.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação regressiva de indenização securitária. Laudo pericial. Nexo causal não comprovado. Inexistência de vícios. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos por MAPFRE Seguros Gerais S/A contra Acórdão que negou provimento ao
pedido de ressarcimento por supostos danos elétricos em equipamentos de seus segurados, alegando omissão e contradição no exame dos laudos técnicos e na aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(CDC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se há omissão quanto ao laudo técnico unilateral e à comprovação do nexo causal; e (
ii
) se a responsabilidade objetiva da concessionária e a inversão do ônus da prova justificariam a procedência do pedido, mesmo com a ausência de provas mais robustas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, o acórdão embargado já enfrentou adequadamente as alegações de insuficiência probatória e qualificações técnicas dos laudos apresentados.

4. A omissão alegada não procede, uma vez que o julgado anterior considerou a falta de qualificação do emitente do laudo e a unilateralidade da prova como insuficientes para comprovação do nexo causal.

5. A responsabilidade objetiva da concessionária e o CDC não afastam a necessidade de um nexo causal claro entre a conduta da concessionária e o dano alegado, o que não restou demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Embargos de Declaração desprovido.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo meio adequado para reexame do mérito do julgamento anterior.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.175.102/MT; TJ-MT, ED nº 1019627-61.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de embargos de declaração interpostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, reformando a sentença de primeira instância e julgando improcedente a pretensão inicial de ressarcimento de danos materiais decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica (ID.
241366168
).

Em suas razões recursais (ID.
243187153
), a
E
mbargante alega omissão no julgado, sustentando que os laudos técnicos e provas anexadas são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos materiais e a falha na prestação do serviço de forneci
mento de energia elétrica,
defende
ndo
, ainda, a aplicação da responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A Concessionária embargada apresentou contrarrazões em ID. 245762193, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração e manutenção do acórdão embargado, sob o argumento de que os laudos são insuficientes e genéricos, não configurando omissão no julgamento.

R
ecurso tempestivo
e
não sujeito a preparo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

a

MAPFRE SEGUROS GERAIS
S/A

busca o acolhimento dos embargos de decla
ração
,
com efeitos infringentes,
apontando omissão quanto à análise dos laudos técnicos que, segundo alega, comprovariam o nexo causal e justificariam a aplicação da responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Do cotejo dos autos, todavia
, constato que
os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste
na hipótese
qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - RESSARCIMENTO DOS VALORES DE INDENIZAÇÃO PAGOS AOS SEGURADOS - EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA -
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E GENÉRICO - AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA.

1
. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide.

2. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade for genérico e superficial, além de não indicar a qualificação do profissional que o elaborou, sendo, portanto, por não terem sido produzidos por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório, insuficientes para a condenação da concessionária.

3. Recurso provido.
”
(TJMT. N.U 1033894-72.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.

17/09/2024,
DJ
e
20/09/2024)
(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

No presente caso,
a Embargante
aponta supostas contradições e omissões no acórdão quanto à análise dos laudos técnicos e do nexo causal, contudo, não se verifica a presença de quaisquer vícios no julgado.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara, coerente e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela insuficiência probatória quanto ao nexo causal entre a alegada falha no fornecimento de energia e os danos relatados, especialmente em relação ao caráter unilateral e genérico dos laudos apresentados, bem como a ausência
de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, circunstâncias que impossibilitaram o reconhecimento do nexo causal.

Do mesmo modo, no que tange à vulnerabilidade da Seguradora embargante, bem como à responsabilidade objetiva da Concessionária de Serviços embargada, não há a obscuridade ou contradição alegada, uma vez que o acórdão foi de clareza solar ao dispor que:

“
É cediço que a
responsabilidade
da concessionária de energia por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica
é objetiva
, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima;
contudo
, pela leitura atenta dos autos, entendo que
não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados
.”

A propósito
, em casos análogos, envolvendo as mesmas partes e a mesma controvérsia, já decidiu este Sodalício
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos por MAPFRE Seguros Gerais S/A contra Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação, condenando
Energisa
S/A a ressarcir a seguradora por danos elétricos nos equipamentos de seus segurados. A embargante alega omissão e contradição no Acórdão quanto à consideração dos laudos técnicos anexados à inicial e à vulnerabilidade técnica em relação à embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se há omissão no Acórdão por desconsideração dos laudos periciais e do lapso temporal entre o dano e a perícia; (
ii
) estabelecer se há contradição ao descrever os documentos
apresentados como unilaterais, sem abordar a alegada vulnerabilidade técnica da embargante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração visa sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC. Contudo, não se verifica a existência de tais vícios no Acórdão impugnado.

4. A omissão alegada pela embargante não se sustenta, uma vez que o Acórdão analisou os elementos probatórios, e a divergência apontada refere-se à interpretação dos fatos, o que não configura omissão, mas mero inconformismo.

5. A contradição apontada também não prospera,
pois
a contradição que justifica embargos de declaração é a chamada contradição interna, entre fundamentos e conclusão, o que não se verifica no caso.

6. O recurso busca reexame de questões já analisadas e decididas, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1
. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, não sendo meio adequado para reexame de mérito ou correção de
error
in
judicando
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada*: TJRS, ED nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Voltaire de Lima Moraes,
j.
30.09.2013; STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.
”

(TJMT. N.U 1019627-61.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
16/10/2024,
DJe
19/10/2024)
(
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAPFRE Seguros Gerais S.A. contra o acórdão que, ao julgar a apelação cível, deu provimento ao recurso da
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., reformando a sentença de primeira instância e julgando improcedente a ação regressiva movida pela seguradora. A embargante alega omissão quanto ao lapso temporal dos danos e laudos periciais, contradição na desqualificação dos documentos acostados e obscuridade sobre a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente sobre (i) o lapso temporal dos danos e laudos periciais; (
ii
) a desqualificação dos documentos apresentados pela embargante; e (
iii
) a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária de energia.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição ou obscuridade. A necessidade de produção de prova pericial foi corretamente afastada, uma vez que os equipamentos já haviam sido consertados, tornando a perícia desnecessária.

4.
A desqualificação dos laudos periciais decorreu da superficialidade de sua elaboração e da falta de qualificação técnica do perito responsável
.

5.
A responsabilidade objetiva da concessionária foi corretamente afastada pela ausência de nexo de causalidade comprovado entre a atuação da embargada e os danos alegados
.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido afasta o cabimento de embargos de declaração quando estes são manejados apenas com fins de reexame de matéria já decidida.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 786; CPC/2015,
arts
. 373, 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação nº 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 10.02.2021; TJ-MT, Apelação nº 1014968-48.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.06.2021.

(TJMT. N.U 1011157-41.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2024,
DJe
27/09/2024) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL - LAUDOS ASSINADOS POR TÉCNICOS SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
- SENTENÇA REFORMADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.” (TJMT. N.U 1038472-78.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03072024,
DJe
08/07/2024) (
g.n
.)

Conclui-se
, portanto,
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração
, do que se depreende
que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ST
J.

EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
j.
19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo
, concluo como manifestamente infundados os presentes
e
mbargos de
d
eclaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que
a

E
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(ST
J.

EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira,
6
ª
Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contr
ário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (ST
J.

AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma,
j.
09/09/2019,
DJe
20/09/2019
) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (ST
J.

AgInt
no
AREsp
n.
2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
,
j.
19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Com tais considerações
, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
a
Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024